Tribunal: STJ
Processo: 8080179-90.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232091 - BA(2026/0046275-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C F DOS S N (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL SAMPAIO NEVES - BA061553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE.
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta,
sob as balizas do
do CPP.
art. 312
2. O
prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta
decisum
perpetrada, diante do
empregado pelo agressor –
modus operandi
estupro de vulnerável praticado contra vítima de 13 anos de idade, por
meio de "padrão da abuso sistemático e deliberado, que se estendeu por
vários meses, valendo-se de estratégias típicas de aliciamento sexual de
menores, incluindo aproximação gradual e conquista da confiança da
criança; manipulação psicológica para estabelecimento de vínculo
afetivo; instrução à vítima para ocultar conversas e apagar mensagens;
marcação de encontros em horários noturnos e locais ermos; exploração
da imaturidade emocional da menor".
3. Ainda, ficou registrado o risco de reiteração delitiva, além da
insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas,
"considerando a natureza sistemática e deliberada das condutas
praticadas e a ascendência psicológica exercida sobre a vítima; risco de
Documento eletrônico VDA56337495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 61127ae4-7390-41cd-8a50-baf3c3a45092

fuga, considerando a magnitude das penas cominadas e o
comportamento evasivo já demonstrado pelo acusado".
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:16
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 61127ae4-7390-41cd-8a50-baf3c3a45092

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232091 - BA(2026/0046275-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: C F DOS S N (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL SAMPAIO NEVES - BA061553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE
PORNOGRAFIA INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE.
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MODUS OPERANDI
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta,
sob as balizas do
do CPP.
art. 312
2. O
prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta
decisum
perpetrada, diante do
empregado pelo agressor –
modus operandi
estupro de vulnerável praticado contra vítima de 13 anos de idade, por
meio de "padrão da abuso sistemático e deliberado, que se estendeu por
vários meses, valendo-se de estratégias típicas de aliciamento sexual de
menores, incluindo aproximação gradual e conquista da confiança da
criança; manipulação psicológica para estabelecimento de vínculo
afetivo; instrução à vítima para ocultar conversas e apagar mensagens;
marcação de encontros em horários noturnos e locais ermos; exploração
da imaturidade emocional da menor".
3. Ainda, ficou registrado o risco de reiteração delitiva, além da
insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas,
"considerando a natureza sistemática e deliberada das condutas
praticadas e a ascendência psicológica exercida sobre a vítima; risco de
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

fuga, considerando a magnitude das penas cominadas e o
comportamento evasivo já demonstrado pelo acusado".
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 113-119, em que neguei
C. F. DOS S. N.
provimento,
, ao recurso em habeas corpus.
in limine
O agravante sustenta, em síntese, que: a) houve nulidade absoluta na
conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, sem requerimento do
Ministério Público, em violação ao sistema acusatório e aos arts. 282, § 2o, e 311
do CPP; b) o Ministério Público, na audiência de custódia, requereu liberdade
provisória com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), o que
afasta a possibilidade de decretação da prisão preventiva pelo juízo sem
provocação; c) a decisão de primeiro grau adotou fundamentação inidônea,
lastreada apenas na “gravidade concreta” do delito, sem demonstrar periculosidade
concreta, risco de reiteração criminosa ou qualquer dado atual que justificasse a
medida extrema, em afronta ao princípio da subsidiariedade (art. 282, § 6o, do
CPP) e à presunção de inocência; d) a decisão monocrática agravada não enfrentou
o vício de origem relativo à atuação
, limitando-se a validar a custódia
ex officio
com base na gravidade e na garantia da ordem pública.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

Tal como foi registrado na decisão monocrática, o paciente foi preso em
flagrante, em
, pela suposta prática de estupro de vulnerável e de
18/12/2025
armazenamento de pornografia infantojuvenil. O Juiz de primeiro grau indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva, com amparo na seguinte
fundamentação:
O acusado, homem de 34 anos de idade, estabeleceu padrão de
abuso sistemático e deliberado, que se estendeu por vários
meses, valendo-se de estratégias típicas de aliciamento sexual
de menores, incluindo aproximação gradual e conquista da
confiança da criança; manipulação psicológica para
estabelecimento de vínculo afetivo; instrução à vítima para
ocultar conversas e apagar mensagens; marcação de
encontros em horários noturnos e locais ermos; exploração da
imaturidade emocional da menor.
O abismo etário de 21 anos evidencia a absoluta assimetria de
poder na relação, tornando ainda mais reprovável a conduta do
acusado, que se aproveitou de sua maturidade e ascendência sobre
a criança para satisfazer seus impulsos sexuais, com total
desprezo pela dignidade e integridade da menor.
Acrescente-se o fato gravíssimo de que o acusado armazenava
quantidade significativa de material pornográfico envolvendo
a vítima adolescente (art. 241-B do ECA), o que demonstra
não apenas a exploração sexual direta, mas também a
perpetuação da violência mediante registro e conservação de
imagens degradantes da menor.
As conversas extraídas dos aparelhos celulares demonstram que o
acusado exercia forte influência emocional sobre a vítima, o que
torna verossímil a possibilidade de que, em liberdade, busque
restabelecer contato com a menor, ainda que de forma indireta, ou
alicie outras vítimas em situação de vulnerabilidade.
A natureza serial evidenciada pelo armazenamento de
material pornográfico infantojuvenil reforça o diagnóstico de
periculosidade concreta e de risco de reiteração delitiva.
Há elementos indicativos de risco de fuga. Conforme diálogos
apresentados pela Autoridade Policial, o acusado teria se
deslocado para o município de
logo após tomar
Amargosa/BA
conhecimento da investigação, demonstrando preocupação com as
consequências penais de seus atos e possível intenção de evadir-se
da jurisdição.
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

A magnitude das penas cominadas aos delitos em constitui fator
criminógeno relevante e potencializa o risco de fuga,
especialmente considerando que o acusado já demonstrou
mobilidade geográfica em momento anterior.
[...]
No presente caso, o
do acusado,
modus operandi
caracterizado
por manipulação psicológica, clandestinidade e deliberado
descumprimento de normas morais e legais para satisfação de
seus impulsos sexuais, não oferece garantias mínimas de que
tais medidas serão espontaneamente respeitadas.
A violação das medidas cautelares, caso ocorra, apenas será
constatada a posteriori, quando o dano já tiver sido consumado, o
que é absolutamente incompatível com o dever de proteção
integral que o Estado deve dispensar a crianças e adolescentes
vítimas de violência sexual (art. 227, §4o, da
).
CF/88
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos
gravosas, embora desejável em abstrato, não pode implicar
proteção deficiente (Untermassverbot) ao bem jurídico tutelado.
A Constituição Federal, em seu
estabelece que é dever da
art. 227,
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
dignidade e à proteção contra toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão,
colocando-os a salvo de toda forma de violência.
[...]
A liberdade do acusado, neste momento processual, colocaria em
risco bem jurídico de superior hierarquia axiológica: a integridade
física, psicológica e sexual de criança vulnerável, vítima de abuso
sexual sistemático.
A prisão preventiva, longe de constituir excesso de cautela,
representa a medida adequada e proporcional para assegurar a
efetiva proteção da vítima e evitar a reiteração delitiva, em
observância aos princípios constitucionais da proteção integral e
da prioridade absoluta.
[...]
A locação do imóvel representa, quando muito, esforço da família
do acusado em demonstrar comprometimento com eventuais
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

medidas impostas pelo Juízo, o que é louvável, mas não altera os
fundamentos materiais que ensejaram a decretação da prisão
preventiva, quais sejam a gravidade concreta excepcional das
condutas praticadas, mormente pelo fato de ter ocorrido pequeno
município de pouco mais de 20 mil habitantes; o risco de
reiteração delitiva, ao menos de forma eletrônica, como
sobejamente apontam os elementos de prova, bem como as provas
colhidas em contraditório diferido ; o risco de fuga; a necessidade
de proteção integral da vítima.
A viabilidade técnica do monitoramento eletrônico, conforme
já
exposto,
não
neutraliza
os
riscos
identificados,
especialmente considerando que o acusado estabelecia contato
com a vítima predominantemente por meios telemáticos,
forma de abordagem que escapa ao controle proporcionado
pelo monitoramento de localização geográfica. De outro
banda, não constituiu único fundamento da prisão outrora
decretada.
O distanciamento físico entre o acusado e a vítima, embora
desejável, não impede o contato remoto, especialmente
considerando a ascendência psicológica exercida pelo acusado
sobre a menor e a dinâmica do relacionamento estabelecido entre
eles.
Portanto, o suposto fato novo alegado pela defesa não possui
aptidão para alterar o juízo de necessidade e adequação da prisão
preventiva, que ao meu ver permanece íntegro.
A prisão preventiva, nos termos do
§6o, do CPP, deve ser
art. 282,
aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas se
revelarem inadequadas ou insuficientes.
No presente caso, conforme exaustivamente fundamentado, as
medidas cautelares alternativas não possuem aptidão para
neutralizar os riscos concretos identificados, quais sejam:
risco de reiteração delitiva, considerando a natureza
sistemática e deliberada das condutas praticadas e a
ascendência psicológica exercida sobre a vítima; risco de fuga,
considerando a magnitude das penas cominadas e o
comportamento evasivo já demonstrado pelo acusado;
necessidade de proteção integral da vítima, em observância ao
princípio constitucional da prioridade absoluta e ao dever de
colocar a menor a salvo de toda forma de violência.
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

A manutenção da prisão preventiva, longe de constituir medida
desproporcional, representa a única resposta jurisdicional
adequada ao caso concreto, em observância aos princípios da
proporcionalidade (em sua vertente de proibição da proteção
deficiente) e da proteção integral à criança e ao adolescente (fls.
16-18, grifei).
O Tribunal de origem assim denegou a ordem, nos termos do acórdão de
fls. 59-72.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta, sob as
balizas do
do CPP.
art. 312
Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do acusado,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua
segregação.
Com efeito, o
prolatado ressaltou a
da
decisum
gravidade concreta
conduta perpetrada, diante do
empregado pelo agressor – estupro
modus operandi
de vulnerável praticado contra vítima de
, por meio de "padrão da
13 anos de idade
abuso sistemático e deliberado, que se estendeu por vários meses, valendo-se de
estratégias típicas de aliciamento sexual de menores, incluindo aproximação
gradual e conquista da confiança da criança; manipulação psicológica para
estabelecimento de vínculo afetivo; instrução à vítima para ocultar conversas e
apagar mensagens; marcação de encontros em horários noturnos e locais ermos;
exploração da imaturidade emocional da menor" (fl. 16).
Ainda, ficou registrado o risco de reiteração delitiva, além da
"considerando a
insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas,

natureza sistemática e deliberada das condutas praticadas e a ascendência
; risco de fuga, considerando a magnitude das
psicológica exercida sobre a vítima
penas cominadas e o comportamento evasivo já demonstrado pelo acusado" (fl. 18,
grifei).
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

[...]
3. No caso, a prisão preventiva foi mantida em decorrência no
empregado na conduta delitiva, revelador da
modus operandi
periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de
crime de estupro de vulnerável praticado contra criança de apenas
9 anos de idade, que era sua aluna de música, o que justifica a
decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente
negativa do direito de recorrer em liberdade.
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 864.684/MS
Antonio Saldanha
, 6a T., DJe
Palheiro
14/3/2024)

[...]
1. Agravante preso em flagrante, convertido em prisão preventiva,
como incurso no
-A do Código Penal, por supostamente
art. 217
praticar atos libidinosos contra vítima de quatro anos de idade,
aproveitando-se de seu relacionamento com a avó da menor.
2. A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na
garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito,
consubstanciado no
do crime, o que evidencia a
modus operandi
perniciosidade social e o desvio da personalidade do Acusado.
3. Anote-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte, "a
periculosidade do agente, evidenciada pelo
, e a
modus operandi
probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia
cautelar" (HC
Rel. Ministro ROBERTO
137.131/RS-AgR,
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
16/05/2017)
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no RHC n. 183.394/GO
Teodoro Silva
, 6a T., DJe
Santos
5/3/2024)

[...]
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do
agente e do risco de reiteração delitiva. Como visto, o agravante é
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

acusado de se aproveitar da condição de vizinho da vítima - uma
criança de 10 anos de idade -, para persegui-la dentro do
condomínio e praticar atos libidinosos diversos da conjunção
carnal com ela, consistente em carícias e beijos na boca.
Ressaltou-se, ainda, que a prática criminosa tem ocorrido de
forma reiterada há pelo menos 1 ano.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta,
reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente
e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a
lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
pública" (AgRg no HC n.
Relatora Ministra
687.840/MS,
LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2022,
.
19/12/2022)
[...]
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC n. 860.840/SC
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
Fonseca
19/12/2023)

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "[t]endo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (
, Rel. Ministro
HC n. 745.982/MS
Sebastião Reis
, 6a T., DJe
.
Júnior
22/9/2022)
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro

AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Desembargador
–
Convocado do TJDFT, 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:42:53
Código de Controle do Documento: 1fbb2849-5c08-4d2a-af4f-b0ed104241d6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 232.091 / BA
Número Registro: 2026/0046275-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80021504720258050090 80801799020258050000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C F DOS S N (PRESO)
ADVOGADO
: GABRIEL SAMPAIO NEVES - BA061553
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C F DOS S N (PRESO)
ADVOGADO : GABRIEL SAMPAIO NEVES - BA061553
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56314221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 10ea1cf9-c4c2-45c0-a72e-fe6dbd7970ba

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:49
Código de Controle do Documento: 10ea1cf9-c4c2-45c0-a72e-fe6dbd7970ba